Tribunal: TCU
Processo: 000.175/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de compromisso 44/2023, Siafi 1AALPQ, firmado entre o MIDR e o município de Medeiros Neto/BA, cujo objeto consistiu na execução de ações de resposta (cestas básicas, kits de higiene pessoal e kits de limpeza).

Inteiro teor:
Acórdão 1466/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se da tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) em desfavor de Adalberto Alves Pinto, prefeito do município de Medeiros Neto/BA no período de 1o/1/2021 a 31/12/2024, em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso 44/2023, Siafi 1AALPQ, firmado entre o MIDR e o referido município, cujo objeto consistiu na execução de ações de resposta (cestas básicas, kits de higiene pessoal e kits de limpeza). Considerando que a prestação de contas da avença, embora apresentada tardiamente ao órgão concedente, foi encaminhada antes da realização da citação por parte deste Tribunal, conforme análise da unidade instrutora (peça 54); considerando a jurisprudência desta Corte no sentido de que a apresentação extemporânea da prestação de contas até o momento anterior à citação pelo TCU configura apenas intempestividade no dever de prestar contas, ficando caracterizada a omissão somente a partir da citação por essa irregularidade; e considerando que, segundo os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, a prestação de contas apresentada revelou-se suficiente para demonstrar a regular aplicação dos recursos, elidindo a irregularidade inicialmente atribuída a Adalberto Alves Pinto; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, 169, inciso V, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres uniformes emitidos, em: a) julgar regulares com ressalvas as contas de Adalberto Alves Pinto, dando-lhe quitação; b) comunicar esta decisão ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; e c) encerrar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.175/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Adalberto Alves Pinto (XXX.543.746-XX) 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto/BA 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Arlete da Rocha Oliveira Costa (OAB/BA 13.820), Daniel Santos Lemos (OAB/BA 30.245) e outros, representando Prefeitura Municipal de Medeiros Neto/BA; Arlete da Rocha Oliveira Costa (OAB/BA 13.820) e Clebson Ribeiro Porto (OAB/BA 29.848), representando Adalberto Alves Pinto 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há